Tribunal: STF
Processo: AI 245393
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, o
prequestionamento é requisito constitucional para a admissibilidade
do recurso extraordinário, e, no caso, ele não ocorreu, pois as
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não
foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos
de declaração.
Agravo a que se nega provimento.